Tribunal: CARF
Processo: 11020.002702/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002702/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.586 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
RASIP ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da COFINS os bens
e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos
autos do RESP n° 1.221.170/PR.
CREDITAMENTO. PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA
ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA.
O serviço de frete na aquisição de matéria-prima, por si só, não é insumo da
atividade de produção. A possibilidade de aproveitamento de crédito decorre
de sua agregação ao custo da matéria-prima. Assim se a matéria-prima, insumo
da atividade produtiva, gerar direito ao crédito da não-cumulatividade, o
serviço de frete lhe acompanha, na mesma proporção do crédito gerado pelo
próprio insumo.
ATIVO IMOBILIZADO. NÃO HÁ DIREITO AO CRÉDITO.
Não se enquadram no conceito de insumos, tendo em vista que posteriormente
são incorporados ao ativo imobilizado, havendo o aproveitamento dos créditos
por meio da depreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002702/2010-96
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Os conselheiros Walker Araújo, José
Renato Pereira de Deus e Raphael Madeira Abad votaram pelas conclusões quanto aos fretes de
insumos adquiridos de pessoa física.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento (PER) n°
05669.42876.050809.1.1.11-9916, transmitido em 05/08/2009, por meio do qual se
solicita o reconhecimento de um direito creditório no valor original de R$ 360.782,02,
referente à contribuição social COFINS NÃO CUMULATIVA MERC INTERNO, do
período de apuração (PA) 1o TRIMESTRE 2009, para fins de sua compensação com
débitos referentes às Declarações de Compensação (DCOMP) indicadas abaixo:

O contribuinte apresentou pedidos de ressarcimento para o PIS e a COFINS do 1° e 2°
trimestre/2009, controlados pelos processos abaixo:
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal, que se refere a todos os processos
indicados acima, o contribuinte apresentou diversos documentos e informações em
atendimento às Intimações da DRF/Caxias do Sul/RS, para comprovação do cabimento
de seu pedido. Com base nesses dados, a Fiscalização procedeu à glosa dos créditos que
entendeu indevidos, conforme discriminação a seguir (a numeração segue o Relatório
Fiscal):
Créditos sobre bens diversos, medicamentos e material de limpeza
De acordo com o artigo 3°, inciso II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como
sua regulamentação pelas Instruções Normativas (IN) SRF n° 247/2002 e 404/2004,
foram glosados os créditos abaixo relativos a aquisições de bens e serviços que não se
enquadram no conceito de insumos:
- Bens com descrição genérica: "PEÇA DIVERSAS
MANUTENÇÃO ST 00"; materiais de construção: cimento, cimentocola, areia fina,
areia grossa, areia média, barra de ferro, lonas, madeira de eucalipto, alicates, chaves de
fenda, chave de boca e serviços de construção. Pallets e seus acessórios - pregos,
etiquetas, fivelas e fitas - utilizados para o empilhamento de caixas para armazenamento
e transporte (Anexo I).
- Documentos lançados nos seguintes centros de custos, visto que não são produtivos:
Contabilidade, Divisão de Compras, Expedição, Gerência Administrativa e Financeira,
Gerência Fruticultura, RH, Segurança do trabalho, Segurança Patrimonial, TI, Vendas
Mercado Interno e Vendas Vacaria (Anexo II).
- Materiais de limpeza e higienização: álcool, papel toalha, detergente, desincrustante,
entre outros (Anexo III).
- Medicamentos (Anexo IV).
Créditos sobre combustíveis
- Gasolina comum e GLP
Glosou-se o creditamento de valores referentes à aquisição de gasolina comum que, por
informações de seu uso, destinou-se a veículos leves (de passeio) que, como tais, não
fazem parte do processo produtivo da empresa. Constatou-se ainda que o contribuinte
utiliza empilhadeiras para diversos fins: descarregamento da fruta vinda dos pomares,
carregamento/descarregamento da fruta nas câmaras frias, movimentação pelo packing
(local onde a maçã é selecionada, limpada e embalada), bem como no carregamento das
caixas de maças na saída dos produtos do estabelecimento. Considerando que a empresa
não adota nenhuma forma especial de apropriação dessas despesas com empilhadeiras,
que permita a segregação dos créditos relativos apenas à produção, foram glosados
também os créditos com aquisição de gás (GLP) para empilhadeiras (Anexo V).
- Combustíveis e lubrificantes não utilizados na produção
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

Constatou-se que grande parte dos combustíveis e lubrificantes adquiridos destina-se
aos tratores, os quais, porém, são utilizados pelo contribuinte tanto em pomares em
produção, quanto em pomares ainda não produtivos. Nestes, é efetuado o lançamento
contábil correspondente em contas de estoque, parte das quais acaba destinada à conta
Imobilizações em Andamento, que não permite o creditamento como insumo, mas
apenas através de depreciação. Com base em planilhas fornecidas pelo contribuinte,
separaram-se os percentuais de combustíveis e lubrificantes destinados às unidades
produtivas (apenas pomares em produção), glosando-se os créditos dos demais (Anexo
VI).
3.3) Produtos sujeitos à alíquota zero
Foram glosados os créditos sobre aquisições de produtos sujeitos à alíquota zero das
contribuições, conforme art. 1° da Lei n° 10.925/2004 e art. 3°, § 2°, inciso II das Leis
n° 10.637/2002 e 10.833/2003 (Anexo VII).

3.4) Frete de compra de leite
Uma vez que o produto em questão foi adquirido de pessoa física - o que não dá direito
a crédito consoante art. 3°, § 3°, inciso I das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 -, bem
como que o regime de creditamento do frete segue o do produto transportado, por
integrar o custo de aquisição e segundo a boa técnica contábil, foi glosado o crédito
correspondente, conforme tabela abaixo:

3.5) Bens do Imobilizado
De acordo com o art. 3°, § 14 da Lei n° 10.637/2002, assim como art. 1° da IN SRF n°
457/2004, o contribuinte só pode apurar créditos no prazo de 48 meses sobre o valor das
aquisições de máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, sendo que nos demais casos (outros bens destinados
ao imobilizado, utilizados na produção e edificações e benfeitorias em imóveis próprios
ou de terceiros), deverá aplicar a taxa de depreciação fixada pela SRF, em função do
prazo de vida útil do bem, nos termos das IN SRF n° 162/1998 e n° 130/1999, sendo
ainda tal creditamento em geral permitido apenas para bens adquiridos após 1° de maio
de 2004, consoante art. 31, § 1° da Lei 10.865/2004.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

Desse modo, com relação aos créditos do 1° semestre/2009, foram glosados os
seguintes créditos, a partir da planilha fornecida pelo contribuinte (Anexo VIII):
Lançamentos na conta "Imobilizado em andamento", por não ser caso de depreciação
do imobilizado.
Lançamentos na conta "MOV E UTENSILIOS/96", com exceção dos bens utilizados na
produção, como balanças e cortadores de queijo, entre outros.
Lançamentos na conta "Software", visto que são associados ao centro de custo
"DIVISÃO ADM/FINANC", não produtivo.
Lançamentos na conta "VEICULOS/96", "EQUIP RADIO COM/96", por falta de
previsão legal
Lançamentos referentes a bens usados (coluna "N/U").
Lançamentos referentes a compras de pessoas físicas (coluna Fornecedor com os
valores - 759830010 (GERALDO ZAMBAN), 27245314004 (SADI MARANGON) e
34387641053 (HELIO TARTAROTTI).
Além disso, foram ajustados os créditos indevidos relativos à depreciação em 48 meses
(Anexo IX), bem como em relação aos outros bens usados na produção e benfeitorias
em imóveis próprios ou de terceiros, para que o crédito lançado fosse o correspondente
à sua depreciação (Contas "Benfeitorias", "Instalações", "Prédios", "Terrenos" e
"Veículos Transp. Int.”) (Anexo X).
6) Conclusão
Os valores pleiteados a título de PIS e COFINS no 1° trimestre/2009 estão de acordo
com os informados no DACON; porém, no 2° trimestre/2009, o contribuinte incluiu
indevidamente saldo credor de crédito presumido no pedido de ressarcimento referente
ao mercado interno, razão pela qual o valor máximo a ser ressarcível nesse período seria
de R$ 432.134,06, e não os R$ 435.583,12 pleiteados, conforme tabelas abaixo,
extraídas do Relatório Fiscal:

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

Com base nos ajustes e glosas supramencionados, a Fiscalização apurou o seguintes
saldos credores ressarcíveis a título de PIS e COFINS para o 1° e 2° trimestre/2009,
conforme tabelas constantes do Relatório Fiscal e reproduzidas abaixo:

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

Em síntese, conforme tabela abaixo reproduzida, foram reconhecidos os seguintes
valores a título de PIS e COFINS ressarcíveis para o 1° semestre/2009:

Cientificado da referida decisão em 30/05/2011, Através da Notificação n°
025/2011/ARF/VAC, através da qual foi informada também a realização de
compensação de ofício de parte do crédito reconhecido, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 21/06/2011, alegando em síntese o que segue:
A recorrente é uma sociedade anônima que tem por objeto social as seguintes
atividades: a produção agrícola e pastoril, a fruticultura e apicultura; a criação de
rebanhos de diversas espécies; a indústria, o comércio, a importação e a exportação de
produtos alimentícios, de produtos da agricultura, da fruticultura, e da pecuária,
inclusive derivados do leite; a elaboração e execução de projetos e atividades de
fruticultura, florestamento e reflorestamento; a produção e comercialização de produtos
agrícolas, sementes e mudas; a prestação de serviços inerentes a essas atividades.
Discorda da alegação da Autoridade Fiscal de que não realizou a segregação dos
créditos vinculados a receitas tributadas e não tributadas, bem como de que houve
divergência entre a contabilidade e o DACON, pois registrou o que entendeu ser devido,
e não o considerado devido pelo Fisco, tendo fornecido todas as informações por ele
requeridas.
O critério de insumos adotado pelo Fisco assemelhou-se ao adotado pela legislação do
IPI, baseado no desgaste do produto na produção. Tal conceito aplica-se a produtos cuja
materialidade difere totalmente dos bens e serviços envolvidos na apuração do
PIS/COFINS, cuja extensão de um caso para o outro não encontra respaldo legal. Tal
aplicação inapropriada resultou nas seguintes glosas (de acordo com numeração do
presente Relatório):
Despesas com empilhadeiras (aquisição de GLP e manutenção) (item 3.2.1):
O Fiscal considerou que as despesas com as empilhadeiras no carregamento de frutas na
expedição não dão direito ao crédito, razão pela qual solicitou a segregação das
despesas dentro da fábrica e no trajeto para a expedição. No entanto, tal segregação não
é possível dentro da complexa realidade diária da empresa, que o Fiscal parece
desconhecer, tendo glosado todo o crédito relativo às empilhadeiras. A Impugnante
afirma que tem direito ao crédito, porque as empilhadeiras trabalham na movimentação
das maçãs desde que chegam na produção até o seu destino final que é a expedição.
Despesas com aquisição de combustíveis e lubrificantes supostamente não utilizados na
produção (item 3.2.2)
O Auditor glosou parte dos créditos relativos aos combustíveis destinados aos tratores,
porque estes são utilizados tanto nos pomares de produção em que as maçãs já estão
prontas, quanto nos pomares ainda em produção, uma vez que, analogamente, não
houve a segregação pelo contribuinte dessas despesas. Como antes mencionado, tal
detalhamento não condiz com a realidade empresarial, em que os pomares em fase
inicial e de colheita possuem o mesmo tratamento, condizente com seu objeto social de
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

produção de maçãs, razão pela qual requer a revisão da decisão que não aceitou parte de
seus créditos com base em arbitramento dos percentuais feito pelo Fiscal.
Aquisição de produtos com alíquota zero (item 3.3)
A Impugnante entende que faz jus aos referidos créditos, pois tais produtos são
necessários na sua produção.
Frete na compra de leite (item 3.4)
Seu direito ao crédito presumido na aquisição de leite e, por conseqüência, do frete
respectivo, tem como base o art. 8° da Lei n° 10.925/2004, sendo a Impugnante
produtora de leite (capítulo 4 da NCM) e produtora de maçãs (capítulo 8), fazendo jus
aos percentuais de 60% e 35%, respectivamente, conforme seu § 3°, bem como IN SRF
660/2006.
Bens diversos (partes, peças, bens destinados ao imobilizado, despesas diversas) (item
3.1)
Deve ser desfeita a glosa dos créditos nas aquisições de manutenção de máquinas,
equipamentos, materiais de limpeza e higienização, manutenção de laboratório,
ordenhadeira, medicamentos, peças e serviços de manutenção de máquinas, tratores e
pulverizadores, e retroescavadeiras, por se tratar de gastos necessários à sua atividade
produtiva, relacionada à produção e venda de maçãs, queijos e demais derivados do
leite, e também de animais.
Materiais de embalagem considerados como materiais de transporte
Entendendo que se tratava de embalagens de apresentação, o Fiscal glosou todas as
aquisições de pallets e seus acessórios, pregos e etiquetas, utilizados para o
empilhamento de caixas para o armazenamento e transporte, fivelas e fitas, utilizadas
para amarrar as caixas de papelão sobre os pallets - o que está equivocado, porque todos
esses gastos são necessários para o correto acondicionamento do produto para que
chegue íntegro aos locais de venda.
Crédito sobre Bens do Imobilizado (item 3.5)
A partir dos diversos Relatórios fornecidos pela empresa, que serviram de base às
memórias de cálculo elaboradas pelo Fiscal, ele desconsiderou todos os créditos
referentes a aquisições de imobilizados, ou por entendimento de não serem cabíveis, ou
por não estarem de acordo com o DACON. No entanto, tais aquisições existem e foram
contabilizadas, e se em alguns casos o foram de forma extemporânea, deveria o Fiscal
ter solicitado maiores esclarecimentos ou a retificação dessas informações, a fim de
praticar a justiça tributária - o que parece nunca pretendeu fazer, e sim glosar o máximo
possível de créditos do contribuinte.
Além disso, não se tem como saber exatamente quais valores compõem a referida glosa
- o que prejudica a sua defesa.
A própria Delegacia da Receita Federal de Caxias do Sul já havia manifestado o
entendimento de admitir o creditamento relativo às despesas com manutenção e peças
de máquinas e equipamentos industriais, como informado nos autos do Mandado de
Segmrança n° 2009.71.07.006000-5, considerando ainda a Solução de Divergência
COSIT n° 14/2007.
A Recorrente transcreve diversos julgados administrativos que estão em conformidade
com o seu entendimento, e ao mesmo tempo revelam-se totalmente contrários ao
entendimento adotado pela Autoridade Fiscal. Tal jurisprudência adota um conceito de
insumo próprio para as referidas contribuições sociais, e que afasta o conceito usado
pelo IPI.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

Reitera, assim, seu direito ao crédito pelas despesas com combustíveis das
empilhadeiras, com os tratores usados nos pomares de plantação de maçãs e com os
rebanhos que produzem leites e derivados, enfim, por todo o material aplicado ou
consumido em seu processo produtivo, referente a atividades agro-pastoris.
Pelo exposto, alega que o Relatório de Verificação Fiscal está eivado de erros,
ilegalidades e inconstitucionalidades, devendo, portanto, ser revisto por peritos da
Fazenda, com a assistência técnica do contribuinte.
Assim, requer a reforma da decisão recorrida e o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
É o relatório.

Em 16 de janeiro de 2019, através do Acórdão n° 12-104.830, a 16a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada, para considerar que o
direito creditório total a ser ressarcido ao contribuinte é de R$ 321.018,03, a título de COFINS
NÃO CUMULATIVA MERC INTERNO 1o TRIMESTRE 2009. Tendo em vista que já foi
reconhecido pela Unidade Local um crédito no valor de R$ 265.530,87, reconheceu-se um
crédito adicional de R$ 55.487,16, homologando as compensações no limite desse crédito.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 18 de janeiro de
2019, às e-folhas 414.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de fevereiro de 2019, e-
folhas 416, de e-folhas 435 à 444.
Foi alegado:
 Das razões para modificação da decisão da DRJ;
 Serviços e despesas de manutenção;
 Despesas com aquisição de combustíveis para veículos leves;
 Aquisição de produtos com alíquota zero;
 Frete de compra de leite;
 Crédito sobre bens do imobilizado.

É o relatório.

Voto
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 18 de janeiro de
2019, às e-folhas 414.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de fevereiro de 2019, e-
folhas 416.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Das razões para modificação da decisão da DRJ;
 Serviços e despesas de manutenção;
 Despesas com aquisição de combustíveis para veículos leves;
 Aquisição de produtos com alíquota zero;
 Frete de compra de leite;
 Crédito sobre bens do imobilizado.
Passa-se à análise.

A recorrente é uma sociedade anônima e está inscrita na Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul, sob o n° NIRE 43300032591, e tem por objeto social, em
conformidade com seus estatutos:
 A produção agrícola e pastoril, a fruticultura e apicultura;
 A criação de rebanhos de diversas espécies;
 A indústria, o comércio, a importação e a exportação de produtos
alimentícios, de produtos da agricultura, da fruticultura, e da pecuária,
inclusive derivados do leite;
 A elaboração e execução de projetos e atividades de fruticultura,
florestamento e reflorestamento;
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

 A produção e comercialização de produtos agrícolas, sementes e
mudas;
 prestação de serviços inerentes a essas atividades.
A recorrente protocolou pedido de ressarcimento de créditos de COFINS
referente ao 1o trimestre de 2009, atingindo o valor de R$ 360.782,02 (trezentos e sessenta mil,
setecentos e oitenta e dois reais e dois centavos).
Desse montante pleiteado foi reconhecido pelo auditor fiscal e depois
homologado pelo Sr. Delegado, o valor de R$ 265.530,87 (duzentos e sessenta e cinco mil,
quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), indeferindo créditos no montante de R$
95.251,15 (noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e quinze centavos).
Acórdão de Manifestação de Inconformidade julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada, para considerar que o direito creditório total a ser
ressarcido ao contribuinte é de R$ 321.018,03, a título de COFINS NÃO CUMULATIVA
MERC INTERNO 1o TRIMESTRE 2009.
A decisão ora recorrida manteve de forma parcial o entendimento do Fisco,
indeferindo parte dos créditos com alegação de que os mesmos não poderiam ser considerados
insumos.
- Do conceito de insumo.
O conceito de insumo foi balizado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB n°
05/2018, emitido com base no RESP 1.221.170/PR, que tem por conclusão:
a)
somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-
se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b)
permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c)
o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra
com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens
utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções
justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige
aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam
ser comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre
produto acabado);
d)
somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens elegíveis
efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço prestado a
terceiros (esforço bem- sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em
atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos abandonados,
projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados, etc.;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

e)
a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
f)
a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da
regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g)
para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 32 da Lei ns 10.637, de
2002, e da Lei nfi 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde às hipóteses
de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades que, conquanto não sejam
consideradas industrialização, promovem: a transformação material de insumo(s) em
um bem novo destinado à venda; ou o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem
condição de serem comercializados;
h)
havendo insumos em todo processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
i)
não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
j)
a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica prestadora-
principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é considerada insumo na
legislação das contribuições.
O repetitivo do STJ REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, pacificou o assunto.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Como se vê, o STJ definiu o conceito de insumos pelos critérios da
essencialidade e relevância. in verbis:
Essencialidade considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando- se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Deste modo, infere-se que o conceito de insumo deve ser aferido:
"à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou ainda a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, ou seja,
caracteriza-se insumos, para fins das contribuições do PIS e da COFINS, todos os bens
e serviços, empregados direta ou indiretamente na prestação de serviços, na produção ou
fabricação de bens ou produtos e que se caracterizem como essenciais e/ou relevantes à
atividade econômica da empresa".
Restou ainda decidido, a ilegalidade das IN's n°s 247/2002 e 404/2004, que
tratam de um conceito restritivo do conceito de insumos, uma vez que somente se enquadrariam
os bens e serviços “aplicados ou consumidos” diretamente no processo produtivo.
Destarte, o STJ adotou conceito intermediário de insumo para fins da
apropriação de créditos de PIS e COFINS, o qual não é tão restrito como definido na legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializados, nem tão amplo como estabelecido no Regulamento
do Imposto de Renda, mas que privilegia a essencialidade e/ou relevância de determinado bem
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

ou serviço no contexto das especificidades da atividade empresarial de forma particularizada.
Neste aspecto, observa-se que se trata de matéria essencialmente de prova de ônus do
contribuinte.
Ademais, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica n°
63/2018, autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o julgamento do
Recurso Especial n° 1.221.170/PR- Recurso representativo de controvérsia, referente a
ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF n°s 247/2002 e 404/2004, que
traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância:
"Recurso Especial n° 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF n° 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2°, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3° da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 01/2014".
O Recurso Voluntário traz as seguintes alegações:
a) SERVIÇOS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Todos os insumos creditados pela Recorrente são essenciais à sua atividade, embora
nem todas despesas estejam relacionadas ao setor produtivo.
Ora, todos os setores da Recorrente são essenciais para o seu pleno funcionamento,
inexistindo óbice para que as despesas necessárias gerem direito ao crédito de PIS e
COFINS.
Os bens produzidos pela Recorrente, por si só, não se vendem sozinhos, fazendo-se
necessária uma ampla estrutura administrativa que possibilite desde a comercialização
dos produtos até o cumprimento de todas obrigações exigidas pela legislação pátria
(contabilidade, segurança do trabalho, RH, entre outros), enquadrando-se aqui no
requisito de relevância estatuído pelo STJ.
Outrossim, chama a atenção a glosa quanto às despesas com o setor de segurança do
trabalho, atividade inerente à produção da empresa que não pode restar dissociada da
mesma.
Assim, diante da essencialidade e relevância de todos os serviços e despesas arrolados
no Anexo II, é de ser provido o presente recurso.
A Recorrente não enumera um rol de atividades. Limita-se a fazer referências
esparsas: (contabilidade, segurança do trabalho, RH, entre outros).
Não há qualquer descrição, de modo que não se permite especificar qual a
espécie de insumos analisados.
No mais, consoante o exposto, além de não se especificar o item, não foi
demonstrada a imprescindibilidade ou ainda a importância ao para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

b) DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS
LEVES
Embora a DRJ tenha reconhecido grande parte dos créditos de combustíveis, restou
negado o direito ao crédito nas aquisições de combustíveis para veículos leves.
Ocorre que há equívoco nessa decisão, eis que os veículos leves são utilizados nas mais
variadas atividades da empresa, sendo essenciais para realização de seu objeto social.
Ademais, conforme entendimento exarado pelo STJ, valendo-se dos critérios de
essencialidade e relevância não há dúvidas quanto ao direito ao crédito de PIS/COFINS
sobre os combustíveis.
Não há qualquer descrição, de modo que não se permite especificar qual a
espécie de veículos analisados.
No mais, consoante o exposto, não foi demonstrada a imprescindibilidade ou
ainda a importância ao para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
c) AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM ALÍQUOTA ZERO
A autuação fiscal e a DRJ afastaram o direito ao crédito da Recorrente sobre os
produtos adquirido com alíquota zero.
Contudo, imperioso apontar que tais produtos foram previamente sujeitos a incidência
em cascata em etapas anteriores da circulação, assim, mesmo que a aquisição se dê pela
alíquota zero, inegável que estão embutidos no preço os tributos indiretamente
incidentes em outros insumos ou produtos, que restaram empregados no respectivo
processo produtivo.
Superado este fundamento, impera reconhecer que o creditamento em questão
esbarra no óbice legal à apropriação de créditos por aquisição de bens sujeitos à alíquota zero das
contribuições, ainda que os bens tenham sido objeto de incidência monofásica na origem da
cadeia, a teor do §2° , inciso II, do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, com as
alterações da Lei n° 10.865/2004, in verbis:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004) (grifo nosso)
Há expressa vedação legal à apuração de créditos oriundos das aquisições de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, nos termos do dispositivo legal
transcrito. Trata-se de obstáculo colidente com as alegações recursais de que o creditamento é
possível em razão dos bens estarem sujeitos à “incidência antecipada”, abrangendo toda a cadeia,
ainda que a alíquota nas etapas posteriores seja zero. O que a Lei permite é o creditamento em
relação às aquisições em que a contribuição tenha sido objeto de pagamento e não apenas de
incidência indireta. E é este o entendimento que vem sendo esposado por este Colegiado, a
exemplo dos recentes Acórdãos n° 3401-006.224 e 3401-004.477.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

d) FRETE DE COMPRA DE LEITE
A DRJ manteve parcialmente a glosa sobre os fretes na compra de leite, permitindo a
aplicação do crédito presumido previsto na Lei 10.925/2004.
Ocorre que o crédito presumido se refere ao produto e não ao serviço de transporte, ao
passo que lhe é cobrada a totalidade do frete.
Em rápida análise a citada legislação, não há qualquer menção ao frete, apenas aos
produtos (leite e maçã).
Diante disso, considerando o pagamento da integralidade do frete, deve o crédito ser
realizado sobre a sua totalidade, sem qualquer abatimento de crédito presumido.

Há de se esclarecer que a matéria em análise não se refere à crédito básico, mas
à crédito presumido, estendendo esse mesmo tratamento ao frete.
Para o deslinde da questão, trago a posição referendada pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, no Acórdão 9303-008.755 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 13 de junho de
2019 de Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cujo fragmento trago à colação:
Situação específica dos fretes
É de conhecimento notório que, em estabelecimentos industriais, especialmente do que
se cuida no presente processo, existem vários tipos de serviços de fretes. São exemplos:
1) fretes nas aquisições de insumos de fornecedores; 2) fretes utilizados na fase de
produção, como por exemplo em decorrência da necessidade de movimentação de
insumos e de produtos inacabados, entre estabelecimentos industriais do mesmo
contribuinte; 3) fretes de produtos acabados entre estabelecimentos ou armazém geral
do próprio contribuinte; e 4) fretes de produtos acabados em operações de venda.
A legislação do PIS e da Cofins, no regime não-cumulativo, prevê os seguintes tipos de
créditos que podem ser aqui aplicados:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

Da leitura do texto transcrito, conclui-se que para admitir o crédito sobre o serviço de
frete, só existem duas hipóteses: 1) como insumo do bem ou serviço em produção, inc.
II, ou 2) como decorrente da operação de venda, inc. IX. Portanto antes de conceder ou
reconhecer o direito ao crédito, devemos nos indagar se o serviço de frete é insumo, ou
se está inserido na operação de venda. Passemos então a analisar a situação específica
dos fretes utilizados na aquisição do insumo “leite”.
No caso o frete na aquisição de leite é um serviço prestado antes de iniciado o processo
fabril, portanto não há como afirmar que se trata de um insumo do processo industrial.
Assim, o que é efetivamente insumo é o bem ou mercadoria transportada, leite, sendo
que esse frete integrará o custo deste insumo e, nesta condição, o seu valor agregado ao
insumo, poderá gerar o direito ao crédito, caso o insumo gere direito ao crédito. Ou seja,
o valor deste frete, por si só, não gera direito ao crédito. Este crédito está
definitivamente vinculado ao insumo. Se o insumo gerar crédito, por consequência o
valor do frete que está agregado ao seu custo, dará direito ao crédito,
independentemente se houve incidência das contribuições sobre o serviço de frete, a
exemplo do que ocorre nos fretes prestados por pessoas físicas.
No presente caso, como o contribuinte pode apropriar-se de crédito presumido em
relação à aquisição de leite in-natura, de produtores pessoas físicas e cooperativas,
faz jus também à apropriação, na mesma proporção do crédito gerado pelo
insumo, em relação aos serviços de frete utilizados na aquisição desses insumos.
Melhor dizendo, o direito de crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao
valor do crédito presumido apropriado pelo próprio insumo.
(Grifo e negrito nossos)
Portanto, adequado o tratamento dado pela fiscalização.
e) CRÉDITO SOBRE BENS DO IMOBILIZADO
O acórdão ora recorrido manteve glosas sobre bens do imobilizado.
Tal entendimento contraria a previsão constante na Lei 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
Havendo expressa previsão legal validando os créditos realizados, é de ser afastada a
glosa mantida pela DRJ.
O crédito sobre este tipo de despesa somente pode ser reconhecido quando
demonstrado que foi efetuado na área fabril, industrial. Ademais, não é possível tomar o crédito
diretamente sobre os valores de aquisição de bens e serviços - o valor de construções ou
benfeitorias deve ser incluído no ativo imobilizado e o creditamento se dá em relação às despesas
de depreciação.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

No mais, trago a lição do Conselheiro Walker Araujo no Acórdão de Recurso
Voluntário n° 3302-008.009 – 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, de 28 de janeiro de 2020:
Esse é o procedimento previsto em lei para os gastos com edificações e benfeitorias,
bem como máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado, incisos VI e
VII do art. 3° da Lei 10.637/2002.
No que concerne ao encargos de depreciação, verifica-se que o art. 3° da Lei n° 10.637,
de 2002, dispunha, até o mês de janeiro/2004, que do valor apurado da Contribuição
para o PIS/Pasep (art. 2°) a pessoa jurídica poderia descontar créditos relativos a
máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos
destinados a venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado.
A partir de 2004 em diante, com a edição da Lei n° 10.833, de 2003, possibilitou- se o
direito ao crédito de encargos de depreciação sobre máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens
destinados à venda, ou na prestação de serviços.
Posteriormente, em 21/11/2005, a Lei n° 11.196 modificou a redação desse inciso,
autorizando o creditamento de encargos de depreciação sobre máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros ou para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de
serviços.
Ocorre, também, que a possibilidade de creditamento sofreu restrições, a partir de
01/08/2004, com a edição da Lei n° 10.865, de 2004, quedando vedado o desconto de
créditos relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
Nestes termos, por expressa vedação legal, entendo que deve ser mantida a
glosa.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-009.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.002702/2010-96

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital